Tribunal: TJES
Processo: 0003012-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003012-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: RONIVALDO JOSE DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO MOMENTO DOS DESEMBOLSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S. A. contra sentença proferida nos autos de ação de resilição de contrato imobiliário cumulada com indenização por dano material e moral, ajuizada por Ronivaldo José da Silva e Sirlei Teixeira de Oliveira, que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, determinar a devolução integral dos valores pagos, condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, além da imposição de custas e honorários advocatícios à parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve inadimplemento contratual culposo da promitente vendedora apto a justificar a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos; (II) estabelecer se estão presentes os pressupostos do dano moral indenizável; (III) determinar o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre loteadora e adquirentes de lote, mesmo havendo pacto de alienação fiduciária, pois os compradores se enquadram como destinatários finais do produto, nos termos dos arts. 2º e 3º, da Lei n. 8.078/1990.

4. A culpa pela rescisão contratual é atribuída exclusivamente à promitente vendedora, uma vez que não comprovou a entrega das obras de infraestrutura no prazo contratual, mesmo após decorrido período de tolerância, restando demonstrado o abandono do empreendimento.

5. As alegações de caso fortuito ou força maior, como chuvas e crise financeira, configuram fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo aptas a afastar a responsabilidade da ré.

6. Diante da culpa exclusiva da promitente vendedora, é devida a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.

7. O atraso excessivo na entrega do loteamento, aliado à paralisação das obras e à frustração da legítima expectativa dos adquirentes, configura dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado de R$ 4.000,00 para cada autor.

8. A correção monetária deve incidir a partir da data de cada desembolso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à promessa de compra e venda de lote urbano mesmo com pacto de alienação fiduciária.

2. A culpa pelo inadimplemento contratual que justifica a rescisão e a devolução integral dos valores pagos é da promitente vendedora que não entrega o lote dentro do prazo contratual, ainda que acrescido de tolerância.

3. O inadimplemento contratual prolongado, com abandono das obras e ausência de justificativas idôneas, caracteriza dano moral indenizável.

4. A correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos deve ser calculada a partir de cada desembolso efetuado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e 14; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 543; TJES - Apelação Cível n. 0019418-14.2019.8.08.0048, Rel. Juiz Convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 04-03-2024; TJES, Apelação Cível n. 0029441-53.2018.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 22-03-2022; TJES, Apelação Cível n. 0000222-63.2014.8.08.0006, Rel. Juiz de Direito convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 16-10-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003012-78.2020.8.08.0048.

APELANTE:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS S. A
.

APELADOS: RONIVALDO JOSÉ DA SILVA E SIRLEI TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 11623544
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível
d
e
Serra,
Comarca da Capital, nos autos da “
ação de resilição de contrato imobiliário cumulada com indenização por dano material, moral e pedido de tutela antecipada”
ajuizada contra ela por Ronivaldo José
d
a Silva
e
Sirlei Teixeira
d
e Oliveira,

que julgou
procedente
s
os pedidos contidos na inicial para: “
I)
RESCINDIR o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel constante às fl. 25-45;
II
) CONDENAR a requerida à restituição dos valores pago pelos requerentes, qual seja, R$46.519.31 (quarenta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e um centavos), devendo incidir correção monetária desde o inadimplemento (novembro de 2015), de acordo com a tabela da Corregedoria Geral da Justiça, até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado somente pela SELIC;
III
) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, acrescido de juros de 01% (um por cento) ao mês da citação até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado somente pela SELIC”.

Em razão da feição sucumbencial
,
a sentença
condenou “
a parte ré ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base nos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC”
(id 11623544 – fl. 12)
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
[...
]

Trata-se de Ação de Resilição Contratual c/c Indenizatória
ajuizada por RONIVALDO JOSÉ DA SILVA e SIRLEI TEIXEIRA DE OLIVEIRA em face de CIDADE VERDE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., todos devidamente qualificados na exordial.

Em breve síntese, os demandantes afirmam que adquiriram, em dezembro de 2016, um lote do empreendimento Cidade Verde Serra que seria entregue em maio de 2018, o que não aconteceu, pois as obras sequer iniciaram.

[...]
”

Nas razões recursais (
id
11623545) a apelante sustentou, em síntese, que:
1) “trata-se de ação de rescisão de contrato de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária, firmado pelas partes em 31/12/2016, em que os apelados visam a rescisão do contrato por culpa da apelante, ante ao suposto atraso de sua responsabilidade na entrega das obras de infraestrutura do loteamento”; 2) “não são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária”; 3) “aplica-se às partes o valioso princípio do
pacta sunt servanda
”;
4) “devem ser desconsideradas as alegações autorais neste sentido e aplicada a totalidade das cláusulas ajustadas no contrato em tela, eis que regido pela Lei 9.514/97 e pelo Código Civil, sobretudo pelo entendimento pacificado no Tema 1095 do e. STJ”; 5) adotou-se “todas as diligências cabíveis para a execução e conclusão das obras de infraestrutura do residencial – ausência de culpa por eventual atraso”; 6) “previu o mês de maio/18 para conclusão das obras de infraestrutura do Loteamento, prazo este que, conforme cláusula primeira, além das hipóteses de suspensão, poderia ser prorrogado por 180 dias”; 7) “o prazo previsto para conclusão das obras ficaria suspenso ‘na superveniência de caso fortuito ou força maior ...’ ”; 8) “não há que se falar em nulidade das cláusulas contratuais”,
sendo “permitido à apelante estipular no contrato de compra e venda a compensação por perdas e danos sofridos quando operado o rompimento unilateral e desmotivado da avença”; 8) “a correção monetária deve ser contada desde a data do desembolso dos valores e não do suposto inadimplemento”; 9) a situação é de “inexistência de danos morais”, uma vez que “meros dissabores, aborrecimentos, contrariedades, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Requereu o provimento do recurso
e a
reforma
d
a r. sentença
para que “julgar improcedentes os pedidos indenizatórios” ou, subsidiariamente, reconhecer “a rescisão contratual por culpa dos apelados com as consequências legais e contratuais” (id 11623545).

C
ontrarrazões
no id 11623550,
nelas pugnando os apelados
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso, a meu ver, não apresenta proposições capazes de justificar reforma da rspeitável sentença a ponto e se julgar, como pretende a recorrente, pela improcedência integral dos pedidos deduzidos pelos autores.

O
cerne d
a matéria recursal

a ser examinado n
esta Corte se concentra
nas
consequências patrimoniais
d
a conduta da apelante em relação ao
atraso no cumprimento da obrigação pactuada, bem como os efeitos
de tal descumprimento em relação à
resilição

do contrato de promessa de compra e venda
e

ao reconhecimento de situação caracterizadora de danos morais indenizáveis
, insurgindo-se a apelante contra o
s seguintes pilares abordados na r. sentença: 1)
a inexistência ou não

culpa
para justificar
a resil
ição;
percentual de retenção fixado;
2)
o termo inicial da correção monetária
a partir do desembolso
; e
3)
a
inexistência de danos morais
.

De início, afasto a tese da apelante de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica estabelecida entre a empresa loteadora e os adquirentes de lote como destinatários finais se amolda perfeitamente aos conceitos de fornecedor e consumidor, previstos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A existência de pacto de alienação fiduciária não descaracteriza a natureza consumerista do vínculo original de compra e venda.

No mérito, a culpa pela rescisão contratual é imputável exclusivamente à apelante. O contrato previa a entrega das obras de infraestrutura para maio de 2018, com tolerância de 180 dias, findando o prazo em novembro de 2018. Contudo, a ação foi ajuizada em fevereiro de 2020 e, conforme as provas dos autos, especialmente as trocas de e-mails, as obras estavam paralisadas e o empreendimento em estado de abandono, situação que a ré não logrou desconstituir
(fls. 85-92)
.

Outrossim, a
s justificativas apresentadas pela apelante, como a ocorrência de chuvas intensas e a crise financeira, não configuram caso fortuito ou força maior capazes de elidir sua responsabilidade. Tais eventos são considerados fortuito interno, inerentes ao risco da atividade da construção civil, e já são abarcados pela cláusula de tolerância.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade”. (TJES – A
pelação
C
ível

n.
0019418-14.2019.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel.
Juiz de Direito convocado
Leonardo Alvarenga da Fonseca,
data da publicação/fonte
04-03-2024).

Nesse contexto, r
econhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora, a restituição dos valores pagos pelos compradores deve ser integral, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
.

A propósito, essa
matéria é pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 543: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor [...]”.

Portanto, não há que se falar em retenção de quaisquer valores.

A
demais, a
condenação por danos morais também deve ser mantida. O atraso na entrega do loteamento superou em muito o mero aborrecimento. A frustração da legítima expectativa dos adquirentes de construir sua moradia, aliada ao completo abandono da obra e à incerteza por anos a fio, configura ofensa aos direitos da personalidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Neste sentido: TJES - Apelação Cível n. 0019418-14.2019.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca, data da publicação/fonte 04-03-2024; Apelação Cível n. 0029441-53.2018.8.08.0048, Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data do julgamento 22-03-2022, data da publlicação/fonte DJES 01-04-2022; Apelação Cível n. 0000222-63.2014.8.08.0006, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento 16-10-2018, data da publicação DJES 24-10-2018.

Lado outro, a
ssiste razão à apelante em um único ponto,
qual seja,
o termo inicial da correção monetária.

A r
espeitável
sentença fixou o início da correção a partir de novembro de 2015, data anterior à própria celebração do contrato, ocorrida em 31 de dezembro de 2016.
No entanto, sabe-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de rescisão contratual com devolução de valores, a correção monetária incide a partir de cada desembolso, pois visa apenas a recomposição do poder de compra da moeda.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso unicamente para, reformando em parte a r
espeitável
sentença, determinar que a correção monetária sobre os valores a serem restituídos incida a partir de cada desembolso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez